Tribunal: CARF
Processo: 13899.000244/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000244/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GERALDO MAGELA ALBUQUERQUE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 52) interposto em face da decisão da 21a Turma
da DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-61.173 (p. 42) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2007, Ano
Calendário – AC 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 176.648,46,
da fonte pagadora Jockey Club de São Paulo, CNPJ 60.920.345/0001-95.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 09/13.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05, alegando
em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000244/2010-57
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

1) Apresentou sua declaração anual conforme comprovante de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora em 16/01/2007, no qual foi informado corretamente no campo
rendimentos isentos e não tributáveis por tratar-se de indenização de rescisão de
contrato de trabalho;
2) Em 04/12/2009, sem prévio aviso, a fonte pagadora retificou sua DIRF,
discriminando o valor no campo rendimentos tributáveis;
3) Em 16/05/2005, nos autos do processo 0395/1996, foi sentenciado que o impugnante
receberia a quantia de R$ 324.224,15, em 25 parcelas sendo que, de cada parcela, 30%
seria do patrono do reclamante e que os 70% restantes seria do reclamante;
4) Às fls. 264 da referida sentença consta que o reclamante está isento de Imposto de
Renda, determinando que não haverá retenção na fonte por entender que os descontos
previdenciários e fiscais é de responsabilidade da reclamada, razão pela qual não
efetuou o recolhimento do imposto de renda;
5) A responsabilidade de recolhimento do imposto de renda recai sobre um dos fatos
geradores constantes do art. 43 do Código Tributário Nacional e isso não ocorre no caso
em tela, pois o rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de
verbas indenizatórias recebidas em razão de ação trabalhista. Cita doutrina;
6) Os valores recebidos a título de indenização trabalhista não constituem renda e, sim,
uma mera recomposição do patrimônio, sendo portanto, a cobrança inconstitucional, por
desrespeitar o art. 153, III, da Constituição Federal e ilegal, por contrariar o art. 43 do
Código Tributário Nacional;
7) Sem a obrigação tributária surgida, inviável se torna o lançamento – art. 142 do CTN;
8) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-61.173 (p. 42), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Física ou Jurídica, omitido na declaração de
ajuste anual.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade não são objeto de apreciação em
instância administrativa
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 52, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, deduz, em síntese, que:
Apresentou sua declaração anual conforme comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora em 16/01/2007, no qual foi informado corretamente no campo
rendimentos isentos e não tributáveis por tratar-se de indenização de rescisão de
contrato de trabalho;
Em 04/12/2009, sem prévio aviso, a fonte pagadora retificou sua DIRF, discriminando o
valor no campo rendimentos tributáveis;
Em 16/05/2005, nos autos do processo 0395/1996, foi sentenciado que o impugnante
receberia a quantia de R$ 324.224,15, em 25 parcelas sendo que, de cada parcela, 30%
seria do patrono do reclamante e que os 70% restantes seria do reclamante;
Da referida sentença consta que o reclamante está isento de Imposto de Renda,
determinando que não haverá retenção na fonte por entender que os descontos
previdenciários e fiscais é de responsabilidade da reclamada, razão pela qual não
efetuou o recolhimento do imposto de renda;
A responsabilidade de recolhimento do imposto de renda recai sobre um dos fatos
geradores constantes do art. 43 do Código Tributário Nacional e isso não ocorre no caso
em tela, pois o rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de
verbas indenizatórias recebidas em razão de ação trabalhista. Cita doutrina;
Os valores recebidos a título de indenização trabalhista não constituem renda e, sim,
uma mera recomposição do patrimônio, sendo portanto, a cobrança inconstitucional, por
desrespeitar o art. 153, III, da Constituição Federal e ilegal, por contrariar o art. 43 do
Código Tributário Nacional;
Sem a obrigação tributária surgida, inviável se torna o lançamento – art. 142 do CTN;
Como se vê – e, em síntese – defende o Recorrente que os rendimentos apontados
como omissos pela Fiscalização decorrem de ação judicial trabalhista, tendo a respectiva
sentença consignado que o então Reclamante estava isento do imposto do renda e que o
rendimento informado em declaração de imposto de renda trata-se de verbas indenizatórias
recebidas em razão de ação trabalhista.
Analisando-se o caso concreto, verifica-se que, conforme defendido pelo
Contribuinte, na decisão que pôs fim à ação judicial trabalhista (p. 21), o MM Juiz
expressamente consignou que o reclamante está isento do IR conforme fls. 264, exceto a
declaração anual que deve prestar a Receita Federal, não havendo retenção na fonte.
Por outro lado, esta mesma decisão trabalhista, além de fazer expressa menção às
fls. 264 daquele processo trabalhista, registrou que a reclamada irá discriminar as verbas em 10
dias.
Ocorre que não consta nos presentes autos a susosdita página 264 do processo
trabalhista, bem com a também mencionada “discriminação das verbas”.
A análise dos documentos da ação trabalhista afigura-se imprescindível,
notoriamente para se aferir a natureza dos rendimentos.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) intime o Contribuinte para apresentar cópia integral da ação judicial
trabalhista, destacando os seguintes documentos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000244/2010-57

(a) a página 264 daquele processo, expressamente mencionada na decisão / termo
de audiência datado de 26 de julho de 2005 (obs.: a Unidade de Origem deverá anexar à
intimação a ser emitida ao Contribuinte cópia da referida decisão / termo de audiência, constante
à página 21 dos presentes autos);
(b) a “discriminação das verbas”, igualmente mencionada na decisão / termo de
audiência datado de 26 de julho de 2005;
(c) memória de cálculo dos valores reconhecidos / deferidos.
Após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 76
DF CARF MF
Original